Tribunal: CARF
Processo: 13816.000629/97-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.000629/97-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.489 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
TKM INDUSTRIA DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL
No ano-calendário de 1995, o saldo credor de IRPJ e de CSLL somente pode
ser compensado a partir da data de entrega da declaração, quando se revestida
da liquidez e certeza o saldo negativo apurado ao final do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, no que se refere aos critérios para atualização monetária das
estimativas compensadas para, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Thiago
Dayan da Luz Barros e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 3.891, da 3a Turma de
Julgamento da DRJ/CPS, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que deferiu parcialmente a
compensação efetuada pela ora recorrente.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Trata o presente processo de solicitação de compensação de saldo credor do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas — IRPJ (2362) e da Contribuição Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000629/97-95
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000629/97-95

sobre o Lucro Liquido - CSLL (2484), fls. 01 e 28, apurados no exercício de 1996, nos
valores respectivos de R$ 371.195,30 e R$ 296.956,24.
2. Requer a contribuinte que os valores supra referidos sejam compensados com
o Programa de Integração Social — PIS/Faturamento (8109), do período de fevereiro
a outubro de 1997, com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins (2172), do período de janeiro e março de 1997 e de abril a setembro de 1997 e
com o Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI (1097), do período de abril e
maio de 1997. Anexou, ao pedido, demonstrativos das compensações requeridas,
cópias dos DARF e cópias das declarações do IRPJ relativas aos exercícios de 1994,
1995 e 1996.
3. O despacho decisório n.° 43/02 do Serviço de Orientação e Analise Tributária
- SEORT, da DRF em Sao Bernardo do Campo, deferiu parcialmente o pedido,
alegando que ao analisar a declaração do IRPJ relativa ao ano-calendário de 1995,
exercício de 1996, verificou que a contribuinte compensara o IRPJ e a CSLL devidos
nos períodos de janeiro a abril de 1995 com o saldo credor do IRPJ e da CSLL relativo
ao exercício anterior. Tal procedimento infringia o disposto nos art. 28, inciso II e art.
39, § 2°, inciso "b" da Lei n.o 8.541/1992, que determinava que o saldo credor de
imposto relativo a um exercício poderia ser compensado com o imposto mensal a ser
pago nos meses subsequentes ao fixado para a entrega da declaração e não antes desta
data, pelo que tais compensações foram consideradas indevidas.
4. Assim sendo, concluiu que, uma vez que a contribuinte não apurou lucro real
também no ano-calendário de 1995, o montante do crédito utilizável para a
compensação seria a soma das parcelas recolhidas a partir do mês de maio de 1995.
Portanto, foi reconhecido o direito creditório em relação aos recolhimentos do IRPJ e
da CSLL efetuados a partir de maio de 1995, nos valores respectivos de R$271.457,69
e R$ 193.453,36.
5. Tendo tomado ciência a respeito da decisão em 19/04/2002, fl. 156, a
contribuinte apresentou, em 17/05/2002, sua manifestação de inconformidade, às fls.
169/172, alegando, em síntese o que segue:
5.1 - a legislação utilizada na decisão restringe o direito de compensação da
contribuinte, afrontando os princípios da capacidade contributiva e da igualdade;
5.2 - o prejuízo, representando perda do patrimônio, deve ser deduzido na
apuração do lucro futuro, como forma de recomposição daquele;
5.3 - mesmo que não tenha seguido estritamente a lei, isto em nada afetou a
apuração dos seus débitos e créditos, já que nos meses subsequentes ao da entrega da
declaração do IRPJ a empresa também apurou estimativas e recolheu o imposto que
poderia ter sido compensado com os saldos que anteriormente compensou com os
meses supostamente declarados indevidos pelo julgador;
5.4 - observando-se atentamente o ocorrido, tem-se que se a impugnante,
compensou, por exemplo, vinte reais num mês que não poderia tê-lo feito e pagou a
mesma quantia a título do mesmo tributo nos meses subsequentes, período este no
qual poderia ter utilizado o instituto da compensação, ela nada mais deve do que os
encargos legais desse período, pois de certa forma, atualmente, não está em débito
com o Fisco e sendo assim, tem o direito de se utilizar integralmente dos valores
declarados como créditos nos pedidos de compensação.
A DRJ proferiu a seguinte decisão (transcrevo a ementa):

PROCESSO N° 13816.000629/97-95
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000629/97-95

ACÓRDÃO DRJ/CPS N° 3.891, de 28 de abril de 2003
TURMA 3a
Exercício: 1996
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. IRPJ E CSLL. ESTIMATIVAS.
EXERCÍCIO ANTERIOR.
No ano-calendário de 1995, o saldo credor de IRPJ e de CSLL s6 pode ser compensado
a partir da data de entrega da declaração, quando se reveste de liquidez e certeza o
montante indevido ou maior que o devido.
Os valores, de responsabilidade da contribuinte, devidos mensalmente a título de
estimativa apurada com base na receita bruta, devem ser atualizados com os respectivos
encargos moratórios até a data de disponibilidade do saldo credor de IRPJ e de CSLL
apurado na declaração de ajuste e utilizado na compensação.
Solicitação Deferida em Parte
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo n° 13816.000629/97-95 .
ACORDAM os julgadores da 3° Turma da DR1 em Campinas, por unanimidade de
votos, deferir em parte o pleito da contribuinte, reconhecendo o direito à compensação
do saldo credor do IRPJ e da CSLL, do ano-calendário de 1994, com as respectivas
estimativas devidas em 1995, desde que acrescidas dos encargos moratórios até a data
da realização da compensação (maio de 1995), nos termos do relatório, demonstrativos
e voto que passam a integrar o presente julgado.
Cientificada em 19/08/2010, consoante Termo de Vistas Processuais e Ciência
(fl.337), a recorrente apresentou o recurso voluntário em 20/09/2010 (fl.339).
Em seu RV, a recorrente alega que houve uma interpretação equivocada da
legislação ao aplicar multa e juros moratórios sobre as estimavas de IRPJ e CSLL relativas ao
período de janeiro a abril de 1995 e que apurou prejuízo fiscal no ano-calendário de 1995 de
forma que todas as compensações/antecipações deveriam ser restituídas.
Assim, o crédito poderia ter sido utilizado em períodos subsequentes. Aduz que se
a compensação efetuada em 1995 é indevida, então o fisco deveria tê-la autuada, o que não foi
feito por inexistirem créditos fiscais.
Afirma que o crédito não é constituído com a entrega da DIPJ, mas, sim em 31 de
dezembro de cada ano.
Entende ser incabível a aplicação de multa e juros sobre as estimativas
compensadas, em caso de apuração de prejuízo fiscal. Cita a IN SRF 21/97, art. 14, como sendo
aplicável ao seu caso:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subsequentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
Entende ser inquestionável o seu direito. Cita jurisprudência administrativa não
vinculante, nessa linha.
Reclama, por último, erro nos cálculos da atualização monetária dos créditos.
Afirma que a autoridade corrigiu os valores utilizando o índice da UFIR subsequente ao do
pagamento, quando o correto seria o do próprio mês em que este ocorreu. Apresenta uma série
de tabelas, e conclui sua longa argumentação:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000629/97-95

Diante do exposto, requer seja recebido e conhecido o presente recurso, para, ao
final, ser-lhe dado TOTAL PROVIMENTO, reformando a Decisão de Primeira
instancia, reconhecendo integralmente o credito a que a Recorrente faz jus.
Outrossim, requer que todas as intimações/notificações sejam feitas,
exclusivamente, por carta registrada, em nome do Marcos de Carvalho Pagliaro,
OAB/SP n°. 166.020, no endereço: Rua Gomes de Carvalho, 1629, 15° andar, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04547-006, sob pena de nulidade.
Por fim, protesta pela realização de sustentação oral, quando do julgamento do
presente recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo mas, não apresenta todos os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, conforme adiante justificados,
apresentados, portanto dele eu conheço parcialmente.
O cerne da lide cinge-se à aplicação de multa e de juros sobre as parcelas das
antecipações correspondentes aos meses de janeiro a março de 1995, tanto para o IRPJ quanto
para a CSLL e aos critérios de atualização monetário adotados pela Receita Federal.
A DRJ entendeu que os valores devidos, nos referidos meses, deveriam ser
acrescidos dos encargos moratórios para serem compensados e própria recorrente afirmou isso
em sua manifestação, conforme reproduzo:
Observando-se atentamente o ocorrido, não podemos negar que se a
Impugnante compensou, exemplificando, vinte reais num mês que não poderia tê-lo
feito e pagou a mesma quantia a titulo do mesmo tributo nos meses subsequentes,
período este no qual poderia ter se utilizado do instituto da compensação, ela nada
mais deve do que os encargos legais desse período, pois de certa forma atualmente não
está em débito com o fisco e sendo assim tem o direito de se utilizar integralmente dos
valores declarados como crédito nos pedidos de compensação apresentados no
processo administrativo em referência.
Em seu RV, agora, a recorrente entendeu que houve um equívoco na aplicação
dos encargos legais. Tal alegação representa uma inovação em seus argumentos e, portanto, não
deve ser conhecida posto que, caso contrário, teríamos uma verdadeira supressão de instância.
Ora, conforme o disposto nos artigos 14 e 17, do Decreto 70.235/72, considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente atacada pelo sujeito passivo,
quando da impugnação. Outrossim, é a impugnação que inicia e delimita a fase litigiosa, isto é, o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desta forma, uma vez que em primeira instância a Recorrente não arguiu tal fato,
que traz apenas no bojo do seu Recurso Voluntário, tal matéria encontra-se fora dos contornos da
presente lide, não podendo ser inaugurada nesta fase processual.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000629/97-95

Entretanto, apenas por amor ao debate, temos que, o inciso II, ao art. 28, da Lei no
8.541/92, assim dispõe:
Art. 28. As pessoas jurídicas que optarem pelo disposto no art. 23 desta lei, deverão
apurar o imposto na declaração anual do lucro real, e a diferença verificada entre o
imposto devido na declaração e o imposto pago referente aos meses do período-base
anual será:
II - compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos meses
subsequentes ao fixado para a entrega da declaração anual se negativa, assegurada
a alternativa de restituição do montante pago a maior corrigido monetariamente. (grifei)
O art. 39, parágrafo 2o, alínea “b”, do mesmo diploma legal, determina igual
dinâmica para a CSLL.
Claramente, verifica-se que havia uma norma legal que determinava que a
compensação seria admitida somente após a entrega da Declaração Anual, que à época, era de
Rendimentos e não DIPJ (que foi instituída para IN SRF 127/98). Ou seja, a declaração anual
representava a confissão de dívida à época, pois, nela se configurava o denominado lançamento
por homologação, dando-lhe a certeza e liquidez preconizada no art. 170 do Código Tributário
Nacional, salvo se não homologado o lançamento.
Portanto, parece-me correto o entendimento da Receita Federal e, como já dito,
com o qual a recorrente havia concordado.
Com relação aos critérios adotados para atualização monetária do crédito, os
valores adotados são os constantes das planilhas anexadas às fls. 127 e 128, ressalte-se,
originalmente, preparadas e anexadas pela própria recorrente e, ao contrário do que reclama a
recorrente, os valores indicados no acórdão são idênticos aos das planilhas anexadas às folhas 03
e 30, nada havendo a ser corrigido. Consequentemente, absolutamente equivocada a recorrente
em seu pleito.
Quanto ao endereçamento de correspondências ao procurador, o inciso I, do § 4o
do artigo 23, do Decreto no 70.235, de 1972, disciplina que, para fins de intimação, considera-se
domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária. Além disso, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por último, relativamente ao pedido de sustentação oral, esta segue um rito
próprio, previsto Portaria MF no 343, de 09 de Junho de 2015, que aprova o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), qual seja, solicitação de sustentação
oral está condicionada a requerimento prévio em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta.
Consequentemente, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, apenas no que se
refere ao questionamento quanto aos critérios de atualização monetária para, no mérito, negar
provimento recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000629/97-95

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital